Tribunal: TJBA
Processo: 0502676-67.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502676-67.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS CALDAS MOREIRA GOES Advogado(s): APELADO: BPS BRASIL INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA Advogado(s):NAIARA DE CASTRO RIOS, KAYA OLIVEIRA SAMPAIO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO PRESUMIDO. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I - Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. II - A ausência de designação de audiência de conciliação, requerida formalmente por ambas as partes, caracteriza nulidade processual, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF), salvo justificativa concreta devidamente apresentada, o que não se verificou nos autos. III - O princípio pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto para a decretação de nulidade, mas, em casos de violação de garantias processuais fundamentais, como a supressão de etapa obrigatória do procedimento, o prejuízo é presumido. IV - No caso, a nulidade decorreu de error in procedendo, comprometendo a validade da sentença proferida, razão pela qual foi mantida a anulação determinada no acórdão embargado. V - Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer os fundamentos da nulidade reconhecida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502676-67.2016.8.05.0039, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS CALDAS MOREIRA GOES e como apelada BPS BRASIL INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES , nos termos do voto do relator.